Tribunal: TJDFT
Processo: 0006099-96.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, se obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e demais limites de fixação previstos em lei.
3. Recurso conhecido e desprovido.